Tribunal: TJDFT
Processo: 0732067-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0732067-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLA ZAMBELI JUNKER DESPACHO Ante atuação do MP na instância de origem, à d. Procuradoria de Justiça. Anotem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de novembro de 2022